Tribunal: TJDFT
Processo: 0708174-59.2022.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DOCUMENTOS RELATIVOS A FATOS ANTERIORES À SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MENOR. FIXAÇÃO EM 70% DO SALÁRIO MÍNIMO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE DEMONSTRADA. PRINCÍPIO DA PATERNIDADE RESPONSÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo réu contra a sentença que, em ação de alimentos ajuizada por seu filho, menor impúbere, julgou procedente o pedido inicial para condenar o requerido ao pagamento de pensão alimentícia equivalente a 70% do salário mínimo nacional. Em suas razões recursais, o apelante postula a juntada de documentos novos, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a redução do valor dos alimentos para, no máximo, 30% do salário mínimo nacional, alegando que o montante fixado é excessivo e desproporcional à sua realidade de trabalhador autônomo e que desconsidera o binômio necessidade-possibilidade. Argumentou, ainda, a necessidade de se considerar a existência de outras duas filhas menores e os reflexos financeiros de um recente divórcio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) analisar a adequação do requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao recurso e da juntada de documentos novos; e (ii) verificar a possibilidade de redução do valor dos alimentos fixados de 70% para, no máximo, 30% do salário mínimo nacional, considerando a capacidade financeira do alimentante e o binômio necessidade-possibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de atribuição de efeito suspensivo não é conhecido por inadequação da via eleita, visto que formulado no corpo da apelação e não em petição autônoma, nos termos do art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil e art. 251 do Regimento Interno desta Corte.
4. A documentação juntada na apelação não se qualifica como documento novo, pois é contemporânea à fase de conhecimento e foi produzida em momento anterior à prolação da sentença, e o apelante não comprovou motivo de força maior para sua juntada extemporânea, ensejando o não conhecimento dos documentos e das teses a eles relativas, conforme os artigos 435 e 1.014 do Código de Processo Civil.
5. A fixação dos alimentos observa o binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, sendo a necessidade do filho menor presumida, incumbindo ao alimentante o ônus de comprovar a impossibilidade de arcar com o encargo (art. 1.694, § 1o, do Código Civil e art. 373, II, do Código de Processo Civil).
6. A movimentação financeira do alimentante, apurada por meio de relatório da Receita Federal (e-Financeira), revela capacidade econômica superior à alegada (média mensal de R$ 4.817,75 e, em período específico, de R$ 11.786,00), destoando de suas alegações de dificuldades e justificando a manutenção do percentual fixado em sentença.
7. A existência de outras filhas e novas despesas decorrentes de divórcio não são suficientes para a redução dos alimentos, em atenção ao princípio da paternidade responsável e da isonomia entre os filhos, que não é absoluto e não impõe valores idênticos, mas sim a responsabilidade do genitor pelo sustento da prole já constituída.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.
Tese de julgamento: “1. O requerimento de atribuição de efeito suspensivo à apelação, em ação de alimentos, deve ser formulado por petição autônoma e não no corpo do recurso, sob pena de não conhecimento por inadequação da via eleita. 2. Documentos produzidos antes da prolação da sentença, ou acessíveis em momento anterior à fase de conhecimento, não se qualificam como documentos novos para fins de juntada em apelação, salvo comprovada força maior, sob pena de preclusão e não conhecimento. 3. A fixação de alimentos observa o binômio necessidade-possibilidade, sendo a necessidade do alimentando menor presumida, e a capacidade financeira do alimentante pode ser aferida por movimentações financeiras significativas que destoam das alegações de dificuldades, recaindo sobre o devedor o ônus de comprovar a impossibilidade de arcar com o encargo. 4. A existência de outros filhos ou a superveniência de novas despesas decorrentes da constituição de nova família ou dissolução conjugal não eximem o genitor da obrigação alimentar preexistente, nem implicam necessariamente na redução dos alimentos, em observância ao princípio da paternidade responsável e da isonomia não absoluta entre os filhos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227, § 6o; art. 229. CC, arts. 1.634, I; 1.694, § 1o; 1.695; 1.699; 1.703. CPC, arts. 85, § 2o; 85, § 11; 98, § 3o; 373, II; 435; 487, I; 1.012, § 3o, I e II; 1.014. ECA, art. 22. RITJDFT, art. 251.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1961322, 0703720-26.2023.8.07.0011, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2025, publicado no DJe: 12/02/2025. TJDFT, Acórdão 1991837, 0746523-09.2023.8.07.0016, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 14/05/2025. TJDFT, Acórdão 1989704, 0739608-80.2023.8.07.0003, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/04/2025, publicado no DJe: 29/04/2025. TJDFT, Acórdão 1431161, 07032119320218070002, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no DJE: 29/6/2022. TJDFT, Acórdão 1429709, 07121077120218070020, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no PJe: 21/6/2022. TJDFT, Acórdão 1899307, 0702614-26.2023.8.07.0012, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2024, publicado no DJe: 16/08/2024. TJDFT, Acórdão 1890883, 0701959-67.2022.8.07.0019, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/07/2024, publicado no DJe: 23/07/2024. TJDFT, Acórdão 1977421, 0704094-05.2024.8.07.0012, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/03/2025, publicado no DJe: 31/03/2025. TJDFT, Acórdão 1968734, 0713422-08.2023.8.07.0007, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 26/02/2025.